Tribunal: STF
Processo: HC 121993
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HC IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL É MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO, RAZÃO PELA QUAL SOMENTE CABE AO SUPREMO CONHECER DE PEDIDO DE HABEAS CORPUS EM QUE SE ATRIBUA A COAÇÃO A TRIBUNAL SUPERIOR, NÃO SE REVELANDO ADMISSÍVEL, A PRETEXTO DE DAR EFETIVIDADE À VIA DE HABEAS CORPUS PREVISTA NO ARTIGO 5º, INCISO LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DESCUMPRIR A REGRA DE COMPETÊNCIA DEFINIDA NO ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA “I”, DA MESMA CARTA, SOB PENA DE ESTABELECER ANTINOMIA ENTRE NORMAS CONSTITUCIONAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATÉRIA APRECIADA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL. CONFORMISMO DA DEFESA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RESP. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTA CORTE CONTRA DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O WRIT MANEJADO NO STJ POR SER REITERAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O habeas corpus não pode ter como objeto a controvérsia (alegação de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa) apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.168.310 – contra o qual a defesa do paciente não manifestou qualquer inconformismo – transitada em julgado em 19.02.14.



    2. O habeas corpus contra decisão que julgou prejudicado o writ manejado no STJ por ser reiteração do recurso especial é inadmissível (Súmula 691/STF).



    3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal. A impetração de habeas corpus nesta Corte, quando for coator tribunal superior, não prescinde o prévio esgotamento de instância. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização desta norma, desapegando-se do que expressamente previsto na Constituição, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 



    4. Agravo regimental em habeas corpus a que se nega provimento.